Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. FINALIDADE ESPECÍFICA DE FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO OU ALHEIO. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. PENA. REVISÃO. DOSIMETRIA. MULTA.
1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentada e amparada no princípio do livre convencimento motivado (CF, art. 93, IX; CPP, art. 212).
2. O indeferimento da oitiva de testemunha com vínculo afetivo com o réu é legítimo quando demonstrada a irrelevância do depoimento para o esclarecimento dos fatos e a suficiência da instrução probatória.
3. O crime de coação no curso do processo exige a demonstração de violência ou grave ameaça com o fim específico de favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial, administrativo ou Juízo arbitral (CP, art. 344).
4. A configuração do tipo penal demanda a presença de dolo e de finalidade específica, sendo insuficiente a mera prática de ameaça ou intimidação sem demonstração concreta do intuito de influenciar o andamento do processo.
5. Ausente prova da finalidade específica exigida para a configuração do crime de coação no curso do processo, impõe-se a desclassificação para o crime de ameaça.
6. O crime de ameaça é formal, prescindindo da efetiva concretização do mal prometido, bastando a intenção de intimidar a vítima. Precedente.
7. A prova oral produzida em Juízo e os elementos colhidos na fase inquisitorial demonstram a prática de ameaça por parte do réu, com palavras e gestos capazes de causar temor à vítima, configurando o crime previsto no art. 147 do Código Penal.
8. O preceito secundário do crime de ameaça admite pena de detenção ou multa, sendo legítima a opção judicial pela pena de multa, desde que devidamente fundamentada.
9. A fixação da pena de multa deve observar a situação econômica do réu, podendo ser estabelecida com base em fração do salário-mínimo vigente à época dos fatos (CP, art. 49).
10. A indenização fixada na sentença deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato e a pena aplicada, sendo legítima sua redução diante da desclassificação do crime.
11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.